Tribunal: TJBA
Processo: 8015713-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015713-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIA LUCIA DE LIMA BARBOSA

Advogado(s)
:
FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTINÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. LIMITES DO TEMA REPETITIVO N.º 1169, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda de Mandado de Segurança impetrado pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia, visando à implantação do Piso Nacional do Magistério. A
A
gravante sustenta que o sobrestamento deveria atingir, apenas, a obrigação de pagar, não a de fazer, por se tratar de pleito relacionado à implantação do piso nos contracheques dos Professores da rede estadual, incluindo aposentados.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a determinação de sobrestamento do feito, em razão da afetação do Tema Repetitivo nº 1169, do STJ, alcança, também, as execuções de obrigação de fazer; estabelecer se é possível o prosseguimento da
E
xecução, no tocante à implantação do Piso Nacional do Magistério, independentemente de liquidação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão determinada pelo STJ, no Tema Repetitivo nº 1.169, restringe-se às ações de cumprimento de sentença que envolvam obrigação de pagar, não alcançando, por consequência, as de fazer.

4. A
E
xecução em análise decorre de decisão proferida em Mandado de Segurança coletivo, que reconheceu, expressamente, o direito à implantação do
P
iso Nacional nos vencimentos dos Professores ativos, inativos e pensionistas com paridade, constituindo obrigação de fazer passível de
cobrança
direta.

5. A distinção entre as naturezas das obrigações (fazer e pagar) justifica a cisão no tratamento processual, permitindo o prosseguimento da
E
xecução, quanto à obrigação de fazer, e a suspensão, apenas,
no que concerne
à obrigação de pagar.

6. A vulnerabilidade social e econômica da
Recorrente
,
P
rofessora aposentada com remuneração inferior ao
P
iso, reforça a urgência do cumprimento da obrigação de fazer, para garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.037, II; EC nº 41/2003; Lei nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1169; TJBA, EDcl no AI nº 8030617-20.2022.8.05.0000.
__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º
8015713-87.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
ANTÔNIA LÚCIA DE LIMA BARBOSA
,

sendo
Agravad
o o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso.